Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-15.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018742-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (AGRAVANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), AGIP DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 61.442.752/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), KAVEL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.669.711/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – FIADORES – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA GARANTIA – JUSTIFICATIVA DE NÃO MAIS INTEGRAR O QUADRO SOCIETÁRIO – CARTA DE FIANÇA ASSINADA DEPOIS DO DESLIGAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO - GARANTIA PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que os fiadores tenham deixado de compor o quadro societário, a garantia prestada permanece válida se a Carta de Fiança foi assinada depois que se desligaram da empresa, pois ausente o vínculo jurídico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018666-88.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que são fiadores da Kavel Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda, porém em março de 2000 houve mudança do quadro societário da empresa, o que levou à exoneração dos fiadores, e, por consequência, devem ser retirados os bens de sua propriedade dados em garantia.

Argumentam também que ambos foram citados por edital, mas a curadoria especial não apresentou defesa para a agravada e portanto ocorreu cerceamento a esse direito. Pugnam pela anulação dos atos processuais.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 27796974).

Contraminuta no Id n. 32356996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Aduzem que são fiadores da Kavel Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda e, em razão da mudança do quadro societário, a garantia prestada ficou descaracterizada.

Assinalam também que a curadora especial não apresentou defesa à agravada e portanto ocorreu cerceamento a esse direito.

Pretendem ser desonerados da fiança visto que não mais integram o quadro societário da empresa.

Porém, conforme consignado no
decisum,
a Carta de Fiança foi assinada quando já não faziam parte da sociedade, de modo que, à primeira vista, não há vínculo jurídico algum.

E eles não se insurgiram contra essa afirmação, o que, por ora, a torna verossímil.

Também é infundada a alegação de cerceamento de defesa, pois na decisão constou que,
fato é que a citação por edital dos Executados se deu para fins diverso da citação da fase cognitiva, sendo certo ainda que ao contrário do alegado pelos Excipientes, a Curadoria Especial apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em prol da defesa de todos eles
(
sic
Id n. 27558458).

Esse argumento não foi rechaçado pelo agravante nesta fase processual.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020